Tribunal: TJMT
Processo: 0032274-15.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032274-15.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABRAAO DE SOUSA DE HUNGRIA - CPF: 072.794.841-58 (APELANTE), LUAN ERALDO DOS SANTOS - CPF: 057.580.781-40 (APELANTE), ALESSANDRA CAMARGO FIGUEIREDO - CPF: 049.425.361-46 (ADVOGADO), LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 062.733.251-03 (APELANTE), ODENIR DE FARIAS - CPF: 915.900.431-20 (VÍTIMA), VALDEMILSON LUCAS ROSA - CPF: 028.811.581-37 (VÍTIMA), ANDREIA SILVA FIGUEIREDO (VÍTIMA), FELIX JESUS MILTES - CPF: 060.098.361-74 (VÍTIMA), EDSON NUNES DA CUNHA - CPF: 035.301.431-11 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 062.733.251-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – INOCORRÊNCIA – ENUNCIADO N. 29 TJMT – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RÉUS RATIFICADO EM JUÍZO – CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – PRETENDIDO O DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E RESPECTIVA PERÍCIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA REFERENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – NÃO ACOLHIMENTO – FRAÇÃO DE AUMENTO ESTIPULADA DE ACORDO COM NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não padece de nulidade a sentença que, embora concisa, esteja devidamente fundamentada, apoiada em elementos probatórios extraídos dos autos.

Não há qualquer ilegalidade, passível de nulidade, no reconhecimento pessoal efetuado sem a observância do disposto no artigo 226 do CPP, por se tratar de recomendação legal e não de exigência (Enunciado n. 29 do TJMT).

Não há falar em absolvição quando há provas suficientes nos autos que demonstrem a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelos reconhecimentos realizados pelas vítimas, ratificados em Juízo.

Para a caracterização do delito de corrupção de menores basta a prática delitiva na companhia de inimputável, por se tratar de crime formal, logo, comprovado nos autos que os réus perpetraram o delito de roubo junto com inimputável deve ser mantida a condenação.

Comprovado nos autos o uso de arma de fogo nas ação delitiva, é desnecessária a apreensão e consequente perícia para a configuração da majorante, bastando a existência de outros elementos de prova nesse sentido (Enunciado n. 1 do TJMT).

A fração de aumento referente ao concurso formal de crimes é fixada de acordo com o número de delitos perpetrados e, se atingidos cinco patrimônios distintos, deve-se aplicar a fração de 1/3.

Carece de interesse recursal o pleito de redução da pena-base quando esta foi fixada no mínimo legal previsto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Abraão de Sousa Hungria
e
Luan Eraldo dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 32274-15.2017.8.11.0042 (código 492921), que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), impondo-lhes a pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa.

Nas razões recursais, as defesas pugnam pela absolvição dos réus, consubstanciada na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e carência de fundamentação da sentença; Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base diante da desproporcionalidade da exasperação e o decote da majorante do emprego de arma de fogo (Id. 8216791).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula pelo desprovimento do apelo (Id. 8216794).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão hostilizada (Id. 9921987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020